Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação (Id 23921447). Em seguida, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora